Tribunal: TJSP
Processo: 2125325-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Inconformismo dos sócios, os quais foram incluídos no polo passivo da demanda executiva. Descabimento. Hipótese dos autos em que estão presentes elementos que indicam abuso da personalidade jurídica. Precedentes.

Decisão preservada. Recurso improvido.